Tribunal: TJPA
Processo: 0803673-93.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803673-93.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARLIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 318, V, 318-A E 318-B DO CPP. PRECEDENTE DO STF (HC COLETIVO 143.641/SP). AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), após apreensão de 5 (cinco) tabletes de maconha do tipo skank, totalizando aproximadamente 5 kg (cinco quilos), em embarcação no Porto do DER, na cidade de Santarém/PA. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista, sob o fundamento da garantia da ordem pública. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos e que o delito imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, nos termos dos arts. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, bem como à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, V do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016, bem como os arts. 318-A e 318-B, introduzidos pela Lei nº 13.769/2018, estabelecem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher gestante ou mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que ausentes as hipóteses impeditivas legais.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres presas gestantes ou mães de crianças menores, ressalvadas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.
5. No caso concreto, restou comprovado que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, não havendo notícia de antecedentes criminais ou circunstâncias concretas que demonstrem situação excepcional apta a afastar a incidência da norma protetiva.
6. A quantidade de entorpecente apreendida, embora relevante para a análise da cautelaridade, não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a substituição da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com monitoração eletrônica e outras medidas cautelares diversas, revela-se adequada e proporcional para assegurar a efetividade da persecução penal, sem descurar da proteção integral da criança e do princípio da excepcionalidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento
: 1. “A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 (doze) anos tem direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça nem contra descendente, e inexistam circunstâncias excepcionalíssimas devidamente fundamentadas”. 2. “A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas ou a quantidade de entorpecente apreendida não constituem, isoladamente, fundamento suficiente para afastar a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal”. 3. “A prisão domiciliar pode ser cumulada com monitoração eletrônica e outras medidas cautelares diversas, a fim de preservar a ordem pública e assegurar a regularidade da persecução penal”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 227; CPP, arts. 282, §4º, 312, 318, V, 318-A, 318-B e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 04.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 185.353/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária Presencial, por maioria de votos, em conhecer do
habeas corpus
e conceder a ordem, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, com a imposição monitoração eletrônica
, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas e fiscalizadas pelo juízo de origem, caso reputadas necessárias e adequadas às circunstâncias do caso,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Marliane Evangelista de Oliveira, em face de ato do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, no Auto de Prisão em Flagrante nº 0802520-66.2026.8.14.0051, em que figura como flagranteada, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Consta da impetração (ID 33821114) que a paciente foi presa em 09/02/2026, após ação policial no Porto do DER, em operação realizada na embarcação identificada como “Ana Karolina”, ocasião em teriam sido encontrados 05 (cinco) tabletes de entorpecentes, totalizando 5kg (cinco quilos) de maconha (skank).

Em audiência de custódia, o Juízo converteu o flagrante em preventiva ao fundamento de garantia da ordem pública, sem aplicar a disciplina dos arts. 318-A e 318-B do CPP (substituição da prisão preventiva por domiciliar).

Aduzem os impetrantes que a prisão preventiva deveria ser substituída pela prisão domiciliar, tendo em vista que a custodiada possuiria condições pessoais favoráveis e é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, que contariam com seu sustento e seus cuidados, sendo necessário colocar a paciente em liberdade ou aplicar outras medidas cautelares alternativas que se mostrarem suficientes, em especial a prisão domiciliar.

Sustentam que a paciente teria praticado, em tese, crime sem violência ou grave ameaça e não praticado contra os descendentes, destacando que as crianças precisariam dos cuidados maternos, mesmo com a ajuda de outras pessoas, como a sua mãe e o pai dos filhos.

Requerem, liminarmente, a revogação da preventiva e a expedição de alvará de soltura, com substituição por prisão domiciliar (Lei nº 13.769/18) ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), inclusive a monitoração eletrônica, para neutralizar eventual risco processual.

O feito foi inicialmente distribuído em Plantão Judicial, no entanto, não sendo caso de atendimento em regime de plantão (ID 33823850), coube-me a relatoria, por distribuição.

Em 25/02/2026, indeferi a liminar postulada (ID 33928158).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34124529).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo parcial conhecimento do
writ
e, nesta extensão, pela concessão da ordem (ID 34441258).

É o relatório.

Considerando a deliberação da 4ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal (HC/MS), realizada em 23/02/2026, inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal cinge-se a aferir se a paciente, presa preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas, por fato sem violência ou grave ameaça, sendo mãe de filhos menores de 12 (doze) anos e sem notícia de antecedentes criminais, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da disciplina legal vigente e da orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

Segundo o auto de prisão em flagrante delito, a paciente foi detida na data de 09/02/2026, mais precisamente na embarcação “Ana Karolina”, ocasião em que foram apreendidos com ela 05 (cinco) tabletes de entorpecentes, totalizando 5kg (cinco quilos) de maconha (skank).

No caso dos autos, ainda que a decisão judicial de primeiro grau contenha fundamentação expressa e articulada a respeito da manutenção da prisão cautelar, especialmente diante da elevada quantidade de entorpecentes apreendida com a paciente, o que impediria a revogação daquela custódia, é igualmente certo que a condição pessoal da paciente, consubstanciada na maternidade de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, atrai a incidência do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.641/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.

O rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo “princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”.

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva, foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, em 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

O precedente enfatiza, em especial, a centralidade da proteção integral da criança e a necessidade de contenção da cultura do encarceramento cautelar em detrimento de mulheres em condição de vulnerabilidade familiar.

A decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No mesmo rumo, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, de forma reiterada, que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é legalmente presumida, de modo que não se exige prova de exclusividade absoluta dos cuidados ou de ausência de rede de apoio. Também firmou compreensão de que a gravidade abstrata do tráfico de drogas ou mesmo a quantidade de entorpecente apreendida, por si sós, não bastam para caracterizar a excepcionalidade apta a afastar a prisão domiciliar, exigindo-se motivação concreta, casuística e realmente diferenciada.

No caso, entendo que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoração eletrônica.

A própria impetração informa que a paciente possui filhos menores, tendo sido juntados os registros de nascimento deles: M. E. D. N., nascido em 06/11/2019 (ID 33823715) e A. V. E. D. N., nascido em 26/03/2017 (ID 33823715).

A tese defensiva foi no sentido de que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos, sendo incontroverso, ao menos, que possui prole menor de 12 (doze) anos. As informações prestadas pela autoridade coatora (ID 34124529) não infirmam essa circunstância fática, ao contrário, limitam-se a registrar a prisão em flagrante, a quantidade de droga apreendida, a inexistência de apontamentos anteriores em nome da paciente e o estágio ainda embrionário da persecução, com inquérito policial em andamento.

A prudência, portanto, recomenda que a paciente tenha a oportunidade de responder ao processo em prisão domiciliar e demais condições que o Juízo de origem entender necessárias, sem prejuízo de futura reavaliação da medida, caso surjam elementos novos.

No presente feito, embora a decisão combatida tenha se apoiado na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da natureza do delito e da apreensão de 5kg (cinco quilos) de entorpecente, não se extrai, a partir das peças constantes deste
habeas corpus
, fundamentação concreta apta a demonstrar circunstância extraordinária e singular que legitime o afastamento do regime jurídico protetivo previsto para mães de crianças menores. A quantidade de droga apreendida, embora de fato relevante para fins de análise da necessidade cautelar originária, não é elemento automaticamente bastante, por si só, para afastar a substituição prevista em lei, sob pena de esvaziamento da própria norma legal e do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

De mesma sorte, não se identifica, nas informações prestadas, registro de reiteração delitiva, antecedentes, vínculo com organização criminosa demonstrado de forma específica, ameaça concreta à instrução criminal, tentativa de fuga, descumprimento anterior de cautelares ou qualquer outro dado individualizado que evidencie periculosidade concreta em grau tal que torne inviável a prisão domiciliar.

Ao contrário, a autoridade informante consignou expressamente a ausência de outros apontamentos na certidão de antecedentes criminais da paciente, bem como o fato de o processo ainda aguardar a conclusão do inquérito policial. Tais elementos, sem infirmarem a seriedade do fato investigado, enfraquecem a tese de excepcionalidade extrema.

Destarte, a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente é medida que se impõe, no interesse precípuo de salvaguardar o interesse das crianças.

Importa pontuar que a concessão da prisão domiciliar não significa soltura irrestrita, nem esvaziamento da tutela cautelar penal. O próprio art. 318-B do CPP autoriza a cumulação com as medidas cautelares do art. 319 justamente para equilibrar, de um lado, a tutela da ordem pública e a regularidade da persecução penal e, de outro, os valores constitucionais da proteção integral da criança, da dignidade da pessoa humana, da excepcionalidade da prisão cautelar e da prioridade absoluta conferida à infância pelo art. 227 da Constituição Federal.

Nessa linha, a substituição da custódia por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares adequadas e proporcionais, mostra-se providência suficiente, necessária e juridicamente adequada para o caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte de Justiça, em diversos precedentes, tem reiterado que, em situações análogas à presente, a prisão domiciliar deve ser deferida como forma de harmonização entre a proteção integral da infância (art. 227 da CF) e o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar (arts. 282, §6º e 318 do CPP):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva da paciente, acusada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos dos arts. 33, c/c art. 40, incisos V e VI, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a necessidade da segregação preventiva da agravante foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias e se a custódia pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando que ela é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

III. Razões de decidir

3.A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando os fundamentos do decreto prisional.

5. As condições pessoais favoráveis da acusada não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva.

6. A agravante preenche os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por domiciliar, uma vez que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, a vítima não é sua descendente e não há indícios de violência ou grave ameaça a pessoa em suas condutas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental parcialmente provido para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas
.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando há fundamentação idônea que demonstre risco à ordem pública.
2. Não evidenciada circunstância excepcional e preenchidos os requisitos legais previstos no art. 318-A do CPP, deve ser substituída a prisão preventiva da acusada pela modalidade domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 857.579/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023; STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018; STJ, AgRg no HC 898.872/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024; STJ, AgRg no HC 705.994/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022. (STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025). (grifos).

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISAO DOMICILIAR. AGRAVADA MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE
. PAI TAMBÉM PRESO PREVENTIVAMENTE. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. PREVALÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONJUGAÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

2. O Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

3. No particular, a defesa comprovou que a acusada é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade
. Ademais, o pai de ambas também foi preso na ação penal ora examinada, o que reforça a conclusão da imprescindibilidade da presença materna.

4. Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias.

5. De outro lado, as circunstâncias destacadas pelo agravante foram devidamente consideradas na decisão agravada para justificar que a prisão domiciliar fosse combinadas com medidas cautelares alternativas. Com efeito, foram ressaltadas as circunstâncias do fato concreto, em especial o reprovável histórico criminal da agravada, a qual ostenta condenações pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico e receptação, o que confere especial reprovação à conduta imputada. Desse modo, considerou-se conveniente conjugar o benefício com a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos autorizados pelo art. 318-A do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado singular, de modo a assegurar a preservação da ordem pública.

6. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023). (grifos).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO DOMICILIAR. MULHER PRESA PREVENTIVAMENTE. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA ORDEM
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de JANAINA SILVA MARTINS, presa preventivamente, com pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob a alegação de que a paciente é mãe de três filhos, dois deles com idade inferior a doze anos. O juízo de origem indeferiu a substituição, invocando a suposta situação excepcionalíssima e a gravidade dos delitos imputados (estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais). A impetração sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão à luz dos arts. 318, V, e 318-A, do CPP, bem como do precedente fixado no HC Coletivo nº 143.641/SP, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher mãe de crianças menores de 12 anos, à luz do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016, e o art. 318-A, incluído pela Lei nº 13.769/2018, preveem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante ou responsável por criança de até 12 anos incompletos, desde que ausentes as hipóteses legais de vedação.

A paciente é mãe de dois filhos com idade inferior a 12 anos e comprovou documentalmente tal condição; os crimes a ela imputados não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco têm como vítimas seus descendentes; ademais, inexiste registro de antecedentes criminais.

A reiteração delitiva, apontada pelo juízo coator como situação excepcionalíssima, não foi acompanhada de elementos concretos que demonstrem, no caso específico da paciente, a inadequação da substituição da prisão preventiva, não se mostrando suficiente para afastar os requisitos legais e constitucionais para a concessão da prisão domiciliar.

O constrangimento ilegal se caracteriza diante da presença dos requisitos do art. 318-A do CPP e da ausência de impedimentos legais ou justificativas idôneas para a manutenção da custódia cautelar em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para substituir por prisão domiciliar com monitoração eletrônica e fixação da medida cautelar cumulativa, a proibição de acesso a quaisquer endereços eletrônicos na rede mundial de computadores, inclusive por meio de smartphones, redes sociais, aplicativos de mensagens ou qualquer outra plataforma digital, consideradas as circunstâncias concretas do fato, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos tem direito à substituição da prisão por domiciliar, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça, nem contra seu descendente, e inexistindo situação excepcionalíssima devidamente fundamentada que justifique a manutenção da custódia.

A reiteração delitiva, por si só, não configura situação excepcionalíssima quando não demonstrada a inadequação da prisão domiciliar no caso concreto.

A ausência de antecedentes criminais e a natureza não violenta dos crimes imputados reforçam a adequação da prisão domiciliar com medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II e § 4º; 318, V; 318-A. Resolução CNJ nº 412/2021, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 808.383/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 05.03.2024, DJe 18.03.2024. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810854-82.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025). (grifos).

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. MÃE SOLO. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Gleicy Martins Feitosa, custodiada preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de pirâmide financeira, no bojo do Inquérito Policial nº 00071/2025.100269-0, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
A impetrante sustenta que a paciente é mãe solo e única responsável pelos cuidados do filho de seis anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), cuja condição demanda acompanhamento contínuo e especializado, devidamente comprovado por laudos médicos e terapêuticos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias excepcionais da paciente, mãe solo de menor com deficiência, à luz dos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos legais previstos nos arts. 318, V, e 318-A do CPP encontram-se preenchidos, não havendo imputação de crime com violência ou grave ameaça, nem cometido contra o dependente da paciente.

A condição clínica e terapêutica do filho menor está devidamente comprovada por documentação médica, evidenciando a imprescindibilidade da presença materna para a continuidade do tratamento.

A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e contrária ao princípio da proteção integral da criança, não havendo demonstração de periculosidade atual da paciente que justifique a segregação extrema.

A concessão de prisão domiciliar, com autorização para saídas restritas ao acompanhamento terapêutico do menor, atende aos fins cautelares do processo penal, com menor onerosidade e maior compatibilidade com os direitos fundamentais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar quando a paciente for mãe solo e única responsável por filho menor com deficiência, desde que comprovada a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado e não estejam presentes circunstâncias impeditivas previstas no art. 318-A do CPP.

A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta da periculosidade da agente ou risco de reiteração delitiva.

A proteção integral da criança e do adolescente deve ser considerada como vetor interpretativo das medidas cautelares, nos termos do art. 227 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 318, V, e 318-A; CF/1988, art. 227. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807906-70.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025). (grifos).

A ordem deve ser concedida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva de Marliane Evangelista de Oliveira por prisão domiciliar, com a imposição de monitoração eletrônica, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo de origem, caso reputadas necessárias e adequadas às circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que a presente substituição não impede que o Juízo de primeiro grau, diante do eventual descumprimento das condições impostas ou da superveniência de fatos novos concretos que demonstrem a inadequação da medida, restabeleça a prisão preventiva, mediante decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 282, §4º e art. 312 do CPP.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026